Tribunal: TJES
Processo: 0001228-33.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Privilegiado; Homicídio Qualificado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001228-33.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: EDVALDO ZILINSK SCHULTZ e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO E FURTO QUALIFICADO
. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas.

2. A decisão embargada não apresenta o alegado vício da omissão quanto à fundamentação adotada. Ao contrário, foram analisadas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, não sendo necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte.

3. A contradição que justifica o cabimento do presente recurso é aquela intrínseca ao próprio julgado, ou seja, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem. Portanto, não há que se falar em contradição entre a decisão e eventual alegação da defesa, prova ou documento acostado aos autos.

4. Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

5. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001228-33.2019.8.08.0038
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE: OSILANDO LISBOA SCHULTZ
(AC)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELADO: JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A, EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
OSILANDO LISBOA SCHULTZ
, em face do v. Acórdão acostado no id. 8082286 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do órgão ministerial e julgou prejudicado o apelo defensivo.

O embargante sustenta (id. 8279217), em síntese, que a decisão está maculada por omissão e contradição, razão pela qual requer sejam sanados os vícios apontados.

Em relação à alegação
de omissão
, por não terem sido apreciados todos os depoimentos das testemunhas, de pronto, destaco que não é necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte ou que rebata todas as provas produzidas nos autos, bastando que fundamente sua decisão, conforme ocorreu no caso em análise.

A decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada. Ao contrário, foram analisadas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada.

Quanto ao argumento de que há contradição no julgado
, uma vez que os depoimentos prestados pelas testemunhas são contraditórios.

Destaco que a contradição que justifica o cabimento do presente recurso é aquela intrínseca ao próprio julgado, ou seja, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem.

Portanto, não há que se falar em contradição entre a decisão e eventual alegação da defesa, prova ou documento acostado aos autos.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.